Tribunal: TJMT
Processo: 1033463-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033463-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de provimento ao recurso da parte adversa impõe a majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

O art. 85, §11, do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso da parte sucumbente na instância originária for integralmente desprovido ou não conhecido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários de sucumbência é cabível somente quando o recurso for totalmente desprovido ou não conhecido.

No caso, o apelo da parte autora foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da ação, o que impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível quando o recurso interposto pela parte sucumbente na instância originária for integralmente desprovido ou não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

n
egou provimento a
o

apelo

da parte
autora
, ora embarga
da

(I
d.

265375766
)
.

Em síntese,
a embargante
a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais
(art. 85, §11 do CPC).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
apelo d
a parte
autora
,
ora embarga
da (
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
)
,

não
foi
provido
e a sentença de
im
procedência da
ação foi mantida
,
por unanimidade
.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim
de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de
R$ 1.000,00
para
R$ 1.500,00
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025